Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705150-84.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: LUCAS FIGUEIREDO DE ASSIS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Claro S.A. contra a sentença proferida pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria (id 33388658) que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer, acolheu os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida relativa ao contrato n. 138639273, com vencimento em 17.11.2014, em razão de estar prescrita desde 17.11.2019; bem como condenou a apelante à obrigação de não fazer consistente em não protestar, não incluir o nome do apelado em cadastro de proteção ao crédito em razão dessa dívida e não exigir o pagamento da dívida, por qualquer meio ou artifício, bem como condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A apelante (id 33388668) afirma não ter praticado qualquer ato ilícito, o qual tampouco teria sido provado pelo apelado. Declara que a inclusão na plataforma Serasa limpa nome não se confunde com a inserção do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, mas se caracteriza como intermediador entre as instituições credoras e o consumidor para viabilizar a negociação da dívida, o que legitimaria a manutenção do devedor neste sistema. Defende que, embora prescrita a dívida, esta se converte em obrigação natural, permanece possível de ser cobrada extrajudicialmente e não pode ser declarada inexistente. Requer o prequestionamento da matéria e pede o provimento do recurso para rejeitar os pedidos autorais. Preparo recolhido (id 33388669). O apelado, em contrarrazões (id 33388674), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois, em sua petição inicial, não alega a existência de dano sofrido, não pede indenização tampouco o reconhecimento da inexistência da dívida. Argumenta que a apelante confessa a permanência das cobranças extrajudiciais da dívida e afirma que ela continua a ameaçá-lo com a negativação de seu nome, o que representa o motivo desta demanda: cessar as eternas cobranças com ameaças promovidas pela apelante. Defende a impossibilidade de cobrança, ainda que extrajudicial, de dívidas prescritas, sob pena de violação à segurança jurídica e à paz social. Assevera que o registro na plataforma Serasa limpa nome induz efetiva restrição de crédito, pois ela condiciona o aumento da pontuação score Serasa ao pagamento da dívida, conforme capturas de tela juntadas aos autos. Colaciona precedentes das oito (8) Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça no sentido da inviabilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Pede o acolhimento da preliminar para que não seja conhecida a apelação e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator